Tribunal: TJMT
Processo: 1000060-98.2021.8.11.0078
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000060-98.2021.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BENEDITO MIRANDA DA SILVA FILHO - CPF: 121.945.444-37 (APELANTE), RAQUEL FERNANDES SILVA - CPF: 013.229.006-55 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS DANIELE - CNPJ: 11.491.061/0001-15 (APELADO), JOSE LUIS DIAS DA SILVA - CPF: 079.567.418-07 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS DANIELE - CNPJ: 11.491.061/0001-15 (APELANTE), JOSE LUIS DIAS DA SILVA - CPF: 079.567.418-07 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELANTE), BENEDITO MIRANDA DA SILVA FILHO - CPF: 121.945.444-37 (APELADO), RAQUEL FERNANDES SILVA - CPF: 013.229.006-55 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA CESSIONÁRIA E JULGOU PREJUDICADO O APELO DO CONSUMIDOR.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS – PRELIMINAR – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – AFASTADA – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL – PREJUDICADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CESSIONÁRIA – VALOR DA INDENIZAÇÃO – MANTIDO –
RECURSO DE APELAÇÃO DA CESSIONÁRIA – DESPROVIDO
–
APELO INTERPOSTO PELO CONSUMIDOR
EM QUE ALMEJA A MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA –
PREJUDICADO
.

1- Em se tratando de cessão de crédito, n
ão há falar em litisconsórcio passivo necessário, porque a cedente não detém mais os direitos creditórios, embora possa responder perante a cessionária Apelante pelos prejuízos daí decorrentes, por meio de Ação de Regresso.

2-
O fato de a Recorrente ter comprovado que adquiriu, por cessão, os créditos, por si só, não afasta sua responsabilidade, pois, ao adquiri-los não cuidou de verificar a existência de vícios extrínsecos ou intrínsecos; aceitou as duplicatas sem aceite e responde pelos riscos de eventual vício da causa jurídica subjacente, pois sua responsabilidade é objetiva, independe de comprovação de culpa, nos termos do disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

3- Há muito
“está pacificado nesta Corte Superior que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa”.
(AgInt no AREsp n. 1.941.278/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 9/3/2022).

4- Ao fixar o valor da indenização por dano moral, o Julgador deve considerar a extensão do dano, a intensidade e duração do sofrimento do ofendido, as condições pessoais da vítima e a condição econômica do ofensor. A quantia não pode representar valor tão elevado que acarrete enriquecimento sem causa da vítima. Mantido o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado pelo Julgador
a quo
.

5- Mantido o valor da indenização, julga-se prejudicada tanto a análise da preliminar de não conhecimento do Recurso de Apelação do consumidor por ofensa ao princípio da unicidade recursal, quanto o próprio Recurso, em si, haja vista que o Apelo foi manejado com a intenção de majorar a verba indenizatória.

R E L A T Ó R I O

São dois Recursos de Apelação interpostos, respectivamente, pelo
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Daniele
e por
Benedito Miranda da Silva Filho
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Sapezal-MT.

Os pedidos foram parcialmente julgados procedentes. O débito objeto da lide no valor de R$ 803,82 (oitocentos e três reais e oitenta e dois centavos) foi declarado inexigível e o Fundo de Investimento foi condenado ao pagamento de indenização por dano moral no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso, além de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

O Fundo Apelante alega que deve ser reconhecida a existência de litisconsórcio passivo necessário com a empresa Móveis Romera, pessoa jurídica que emitiu as cártulas e as endossou ao Recorrente. Logo, pugna pela declaração de nulidade da sentença, com o retorno dos autos à instância de origem e devida inclusão da litisconsorte passiva necessária.

No mérito, aduz que não pode ser responsabilizado, porque o dano foi causado pela empresa Móveis Romera.

Por fim, almeja a redução da verba indenizatória, pois no seu entender foi fixada em quantia exagerada.

O Autor/Apelante, por sua vez, almeja a majoração da indenização por dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ao apresentar Contrarrazões, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – Não Padronizados Daniele suscitou preliminar de não conhecimento do Recurso de Apelação interposto pelo Autor, diante da ofensa do princípio da unicidade recursal.

No mérito, rebateu os argumentos e requereu o seu desprovimento (Id. 133076468).

Contrarrazões de Benedito da Silva Filho no Id. 133076470, em que rechaça os argumentos do Fundo Apelante e pugna pelo seu desprovimento.

Tendo em vista que a preliminar de ofensa ao princípio da unicidade recursal foi arguida nas contrarrazões, em atenção ao artigo 9.º e 10 do CPC, intimei o Autor/Recorrido para, querendo, manifestar quanto o tema.

Manifestação no Id. 137217172.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A primeira questão a ser dirimida por esta Câmara diz respeito ao alegado litisconsórcio passivo necessário, pois caso acolhida a tese do Apelante Fundo de Investimento, a sentença será cassada e, de conseguinte, todas as demais insurgências recursais perderão o objeto.

Conforme exposto,
o Fundo Apelante alega que deve ser reconhecida a existência de litisconsórcio passivo necessário da empresa Móveis Romera, pessoa jurídica que emitiu as cártulas e as endossou ao Recorrente.

Pugna pela declaração de nulidade da sentença, com o retorno dos autos à instância de origem e devida inclusão da litisconsorte passiva necessária.

Razão não lhe assiste.

Conforme se extrai dos autos, a Recorrente firmou Contrato de Cessão de Crédito com a empresa Móveis Romera Ltda. e assumiu créditos daquela empresa (Id. 133076412 e Id. 133076403) pelo preço de R$ 17.342,43 (dezessete mil, trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e três centavos).

Ou seja, não se trata de endosso mandato, pois conforme se extrai dos documentos juntados pela Apelante, a credora das duplicatas transferiu a posse e a propriedade (titularidade) dos títulos para a Recorrente.

Assim, não há falar em litisconsórcio passivo necessário, porque a cedente não detém mais os direitos creditórios, embora possa responder perante a cessionária Apelante pelos prejuízos daí decorrentes, por meio de Ação de Regresso.

Aliás, essa é a interpretação do Verbete 475, da Súmula do STJ, segundo o qual
“responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas”
.

No mesmo sentido:

[...] Havendo cessão de crédito ou endosso translativo de título, torna-se o cessionário ou endossatário titular dos direitos creditícios, tendo assim o dever de verificar a origem do crédito a ele transferido. Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas - Súmula 475 STJ. Tratando-se de cessão de crédito, o sacado pode opor contra o cessionário as exceções pessoais que tiver em relação à própria cedente do título - Art. 294 CC. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10001390220188260099 SP 1000139-02.2018.8.26.0099, Relator: Israel Góes dos Anjos, Data de Julgamento: 08/11/2019, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2019).

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de litisconsórcio passivo necessário.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em breve apanhado, a Ação foi ajuizada sob o argumento de que o Autor/Recorrido não tem qualquer relação jurídica com o Fundo de Investimentos Apelante que justificasse a inscrição do seu nome nos órgãos restritivos de crédito.

Assim, promoveu a demanda no intuito de ver declarada a inexistência do débito e receber indenização por dano moral em virtude de o seu nome ter sido inscrito em cadastro de inadimplentes.

Com a petição inicial, o Autor/Apelado comprovou a inscrição de seu nome na Serasa pela Apelante (Id. 133070588).

Dessa forma, considerando que o caso versa sobre relação de consumo, ante à prova da inscrição no órgão restritivo de crédito e da alegação do Recorrido de que entre as partes não há relação jurídica, caberia à Apelante comprovar a existência da mencionada relação, pois não há como imputar à parte autora o ônus de produzir prova negativa.

Em outras palavras, o ônus da prova é da Apelante, pois é impossível ao Autor/Recorrido comprovar que não há existe o contrato que originou a cobrança do suposto débito.

O fato de a Recorrente ter comprovado que adquiriu, por cessão, da empresa Moveis Romera Ltda., os créditos, por si só, não afasta a responsabilidade da Recorrente, pois, ao adquiri-los não cuidou de verificar a existência de vícios extrínsecos ou intrínsecos.

Com efeito, ao aceitar duplicatas sem aceite, responde pelos riscos de eventual vício da causa jurídica subjacente (Duplicatas no Id. 133076404 a 133076410).

Nessa perspectiva e, considerando que a responsabilidade da Apelante é objetiva, independe de comprovação de culpa, nos termos do disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não há como afastar a responsabilidade civil. Deve ser responsabilizada pelo dano moral decorrente da inscrição indevida, porque não conferiu a existência do crédito que lhe estava sendo cedido.

Quanto à existência do dano moral indenizável, em si, não são necessários maiores fundamentos jurídicos, pois há muito
“está pacificado nesta Corte Superior que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa”.
(AgInt no AREsp n. 1.941.278/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 9/3/2022).

Logo, mantenho o dever da Apelante de reparar o dano moral decorrente da inscrição indevida.

Quanto ao valor da indenização, é cediço que deve ser fixada de modo a não implicar em enriquecimento ilícito.

Ou seja, para que atenda à sua função compensatória, o Julgador deve considerar a extensão do dano, a intensidade e duração do sofrimento do ofendido, as condições pessoais da vítima e a condição econômica do ofensor. A quantia não pode representar valor tão elevado que acarrete enriquecimento sem causa da vítima.

Sobre o tema, de Sérgio Cavalieri Filho explica que:

[...] o juiz que se valer da lógica do razoável, que permite cotejar meios e fins, causas e consequências, de modo a aferir a lógica da decisão. Para que a decisão seja razoável é necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos que a determinaram; que os meios escolhidos seja compatíveis com os fins visados; que a sanção seja proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.
(
in
Programa de responsabilidade civil. 11ª ed. São Paulo: Atlas, 2014, p.155).

No caso, tenho que o valor fixado pelo Juiz
a quo
(R$ 3.000,00) deve ser mantido, pois atende ao duplo objetivo da reparação moral, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo se falar em redução, como almeja a Apelante.

Aliás, conforme se extrai do seguinte precedente do STJ, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é condizente com dano moral decorrente de inscrição indevida em órgãos de restrição ao crédito. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VALOR. REVISÃO
. SÚMULA Nº 7/STJ . DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa, logo, somente comporta revisão por este Tribunal Superior quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais).
3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. A caracterização do dissídio jurisprudencial pressupõe a demonstração de divergência co m julgado oriundo de órgão colegiado. Precedentes. 5 . Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.876.583/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022).

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – Não Padronizados Daniele
.

Julgo prejudicada tanto a análise da preliminar de não conhecimento do Recurso de Apelação de Benedito Miranda da Silva Filho por ofensa ao princípio da unicidade recursal, quanto o próprio Recurso, em si, haja vista que o Apelo foi manejado com a intenção de majorar a verba indenizatória.

Diante do desprovimento do Recurso de Apelação do Fundo de Investimento, majoro os honorários advocatícios fixados em favor do advogado do Apelado para 11% (onze por cento) do valor da condenação.

Inobstante o não conhecimento do Recurso de Apelação interposto pelo Autor, não há falar em majoração de honorários em favor do patrono do Fundo de Investimento, haja vista que o Requerente/Apelante não foi condenado ao pagamento dessa verba na instância de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022